Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-33.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITOS DO RECURSO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Não há demonstração de prejuízo grave e irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso apelativo, nos termos do art. 215 do ECA, tanto é que a Defesa somente se limitou a requer tal providência, sem apresentar qualquer justificativa nesse sentido.

2. Não havendo prejuízo para a Defesa, que pôde exercer adequadamente o contraditório e a ampla defesa, não há vício na audiência realizada por meio de videoconferência. Preliminar rejeitada.

3. Havendo lastro probatório suficiente, correta a sentença que atribui ao representado a prática de ato infracional análogo ao delito de roubo. No caso dos autos, o adolescente, na companhia de um comparsa, subtraiu os pertences da vítima, mediante o emprego de uma faca, fato esse que consta do depoimento extrajudicial da vítima e que é corroborado pela confissão do adolescente em juízo, além de as testemunhas policiais confirmarem a mesma versão da vítima.

4. A definição da medida socioeducativa a ser imposta leva em consideração não apenas a tipificação infracional a que o fato praticado pelo adolescente se encaixa, mas leva em consideração também fatores subjacentes à conduta e, no caso sub judice, a análise dessas condições em conjunto com a tipificação infracional demonstram que a aplicação de medida socioeducativa menos severa não surtirá os efeitos pedagógico, restaurador e formador de caráter que a legislação protetiva pretende. Mantida a medida socioeducativa de internação provisória por período indeterminado.

5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.